Tribunal: CARF
Processo: 19515.002162/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS.
O sujeito passivo é obrigado preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, sob pena de multa prevista no art. 283, I, a do Regulamento da Previdência Social.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002162/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.151 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
NEWTIME SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
DE
PREPARAR
FOLHA
DE
PAGAMENTO
DAS
REMUNERAÇÕES PAGAS.
O sujeito passivo é obrigado preparar folha de pagamento das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, sob pena de
multa prevista no art. 283, I, ‘a’ do Regulamento da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 55/62) dirigido a este Conselho, interposto
contra a decisão da 12a Turma da DRJ em São Paulo I, acórdão no 16-24.880, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo parcialmente o crédito
tributário lançado.
AUTUAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002162/2009-57
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.151 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002162/2009-57

O auto de infração no 37.231.468-6 (e-fls.04/10), código fundamentação legal -
CFL 30, consolidado em 17/06/2009, se refere ao descumprimento de obrigação acessória por
que, nas competências 01/2004 a 12/2004, deixou de incluir em folha de pagamento os valores
relativos à refeição, vale transporte e cesta básica, pagos em dinheiro, bem como os valores
relativos à assistência médica, pagos a parte de seus empregados, infringindo assim o artigo 32,
I, da Lei no 8.212/1991 c/c art. 225, I, § 9° do Regulamento da Previdência Social- RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Extrai-se do Relatório Fiscal da Infração, e-fls.09/10:
- foram citados os seguintes segurados: CLARA NUBIA M GOMES FREIRE,
MARISA GONCALVES CARDILLI, MARIA DE FATIMA MUNIZ, MARIA ELZA DOS
SANTOS FIGUEIRA e RENATO CARLO CORREA;
- foi aplicada a multa de R$ 2.658,36 prevista Lei n° 8.212/1991, art. 92 e 102 e
Decreto n° 3.048/1999, art. 283, inc. I, alínea “a” e art. 373, com agravante, em razão de
reincidência genérica, uma vez que foi lavrado contra a empresa o auto de infração no
35.554.770-8 em 29/06/2004, CFL 38, com decisão irrecorrível de 24/02/2005;
- os valores foram fixados pela Porta Interministerial n 48 de 12/02/2009
publicada no DOU de 13/02/2009;
- a multa aplicada teve o valor mínimo de R$ 1.329,18 multiplicado por 2, em
face de ocorrência da reincidência genérica, não foram observadas circunstancias atenuantes;
À e-fl. 11, o Termo de Antecedentes informa como histórico de emissão de autos
de infração do sujeito passivo, o auto de infração no 35.554.770-8, fundamento legal 38, de
29/0262/2004, e, data de pagamento, revelia ou decisão irrecorrível em 14/09/2006.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente da autuação em 18/06/2009 (e-fl. 04), o sujeito passivo
postou defesa em 17/07/2009, e-fls. 38/40.
Em suas razões de defesa (e-fls. 36/37), alegou o impugnante que a presente
autuação não deve prosperar, pois só não foram feitas as inclusões dos referidos benefícios nas
folhas de pagamentos, vez que entende que os mesmos não devem ser considerados salários,
conforme argumentado no auto de infração no 37.231.464-3, pois se trata de verba indenizatória,
com caráter de reembolso.
Requereu o cancelamento da autuação, já que as informações exigidas não só
foram disponibilizadas à autoridade autuante, através das Notas Fiscais, mas, principalmente,
conforme demonstra o citado relatório já é de pleno domínio da Previdência.
Requereu, ainda, que fosse cancelada a referida multa, e/ou que se aguardasse a
análise do recurso pendente que discute o mérito do não recolhimento.
ACÓRDÃO DRJ
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.151 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002162/2009-57

Sobreveio, assim, o acórdão no 16-24.880 da 12a Turma da DRJ em São Paulo I
(e-fls. 42/49), que por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário exigido.
Relativamente , à parte exonerada do crédito tributário, a DRJ considerou que a
autoridade autuante se equivocou na graduação da multa, ao ter multiplicado o valor mínimo da
penalidade de R$ 1.329,18 por 2 (uma reincidência), uma vez que a reincidência genérica não
ocorreu.
Assim, ao verificar que a decisão administrativa definitiva referente ao auto de
infração discriminado no Relatório Fiscal ocorreu em data posterior à prática da infração
analisada nestes autos (as competências 01/2004 e 12/2004), concluiu a DRJ, que não se
caracterizou a reincidência definida no artigo 290, inciso V, § único do Decreto no 3.048/1999.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 17/06/2009 a 17/06/2009
Ementa:
INFRAÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. GFIP SEM DISTINÇÃO DE CADA
TOMADOR DE SERVIÇOS.
Constitui infração à legislação previdenciária a elaboração pela empresa cedente de
mão-de-obra, a partir de 06.05.99, de GFIP sem distinção de cada estabelecimento ou
obra de construção civil da empresa contratante do serviço.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA EM LEI.
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. LANÇAMENTO. ATO
VINCULADO E OBRIGATÓRIO.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração, sendo o
lançamento um ato vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade funcional.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo, cientificado do acórdão DRJ/SP1 em 29/09/2010 (e-fl.52),
postou o recurso voluntário em 29/10/2010 (e-fl.53), alegando na peça de e-fls.55/62,
preliminarmente, que:
- a discussão se o fornecimento de benefícios em pecúnia devem ser considerados
como salário está sendo travada no processo principal;
- as informações imprescindíveis, que estão nos arquivos da Receita ainda não
foram disponibilizadas para que o recorrente possa exercer o seu direito constitucional de ampla
defesa;
- a presente discussão beira o surrealismo, na medida em que se tenta discutir o
acessório antes do principal. Portanto não havendo decisão final sobre o principal, a Receita não
tem ainda interesse em postular o acessório;
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.151 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002162/2009-57

- o presente auto de infração, não está vestido das formalidades legais, como
consignado na decisão da DRJ, ao contrário, traz vícios processuais graves, ao atropelar o direito
constitucional do contraditório e de ampla defesa, ao não disponibilizar informações de posse da
própria Receita, os recolhimentos por parte dos Clientes e na CEF, relatórios das GFIPS
entregues tempestivamente, nos termos do Inciso III do art. 358 do Código de Processo Civil;
- em nenhum momento o recorrente deixou agir com boa fé, inclusive deixando
claro à autoridade autuante que estava corrigindo os lançamentos, que por um erro do
funcionário responsável, ao retificar as GFIPs, apagou-as totalmente, e na pior das hipóteses,
também não poderia se aplicar a referida multa, pois, reitera-se, os relatórios continuam a
disposição da Receita na Caixa Econômica Federal, o que um simples Oficio resolveria;
- independentemente da condição econômica do recorrente, sempre que se puder
identificar que a multa foge ao patamar do razoável, especialmente à vista das circunstâncias e
das peculiaridades do caso concreto, o aplicador da lei pode perfeitamente torná-la menos rígida,
ou mesmo não aplicá-la, com esteio no princípio geral de direito da razoabilidade;
- atropelar direitos na esfera administrativa, além de sobrecarregar, ainda mais, o
já entupido Judiciário, pode caracterizar, no mínimo, procedimento temerário, conforme dispõe o
Inciso V do Art. 17 do CPC.
No pedido, preliminarmente requereu que o presente processo fosse extinto sem
julgamento do mérito, nos termos do Inciso VI do Art. 267 do CPC, cominado com Inciso III do
Art. 151 do CTN, por não haver, pelo menos no momento, interesse processual por parte da
Receita, pois o principal, gênese da presente discussão, esta sobrestado pelo recurso ainda não
julgado, não existindo, portanto, nenhum nexo causal que justifique o presente processo
administrativo.
No mérito seja considerado improcedente o auto de infração n° 37.231.468-6, e,
consequentemente, nulo o acórdão n° 16-24.8880, por se respeitar o direito constitucional do
contraditório e de ampla defesa.
Por fim requereu que fosse feita, de ofício, a quitação total da multa em discussão,
nos termos do Art. 14 da Lei no 11.94l/2009.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Tendo-se em conta que o sujeito passivo foi cientificado do acórdão DRJ/SP1 no
16-24.757 em 29/09/2010 (e-fl.54), e que postou o recurso voluntário em 29/10/2010 (e-fl.55),
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.151 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002162/2009-57

verifica-se que cumpriu o prazo legal para a apresentação de sua defesa. Atendendo aos
requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
INFRAÇÃO
O sujeito passivo foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
32, inciso I:
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
Quanto à multa, a Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa em análise no
patamar mínimo previsto no art. 92 da lei:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n os 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação alterada pelo Decreto no 4.862, de 21/10/03. Valores alterados para R$
1.156,95 a R$ 115.694,42 , a partir de 08/06, conforme Portaria MPS no 342/06)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com
os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social;
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente por meio das Portarias, e os valores de multa previstos para vigorar a partir de 01
de fevereiro de 2009 (a ciência da autuação ocorreu em 18/06/2009) foram os definidos na
Portaria Interministerial MPS/MF no 48/2009;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.151 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002162/2009-57

Portaria Interministerial MPS/MF No 48, de 12/02/2009 Art. 8o A partir de 1o de
fevereiro de 2009:
(...).
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art. 283),
varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.329,18 (um mil trezentos e vinte e
nove reais e dezoito centavos) a R$ 132.916,84 (cento e trinta e dois mil novecentos e
dezesseis reais e oitenta e quatro centavos);
MULTA APLICADA
A presente autuação se refere a descumprimento de obrigação acessória, pelo fato
do autuado ter deixado de incluir em folha de pagamento os valores relativos à refeição, vale
transporte e cesta básica, pagos em dinheiro, bem como os valores relativos à assistência médica,
pagos a parte de seus empregados.
Ademais, não há no recurso voluntário interposto qualquer inovação quanto às
alegações de defesa apresentadas quando da impugnação, que a meu ver foram corretamente
analisadas pela decisão de primeira instância, motivo pelo qual entendo que não merece reparos.
Sendo assim, uma vez constatado na ação fiscal que o sujeito passivo tinha a
obrigação de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço e não o fez, é devida a exigência aqui analisada, nos termos do
artigo. 283, I, ‘a’ do Decreto n 3.048/1999.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 71
DF CARF MF
Original